Tribunal: TJMT
Processo: 1015313-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015313-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), NAILSON DA SILVA NEGRAO - CPF: 091.357.931-98 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 707.003.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 707.903.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO VITOR GENEVRO - CPF: 031.777.269-49 (VÍTIMA), JOAQUIM FERNANDES GOMES - CPF: 000.104.901-16 (VÍTIMA), A. M. D. S. - CPF: 069.416.851-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, LESÃO CORPORAL GRAVE, POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIAS DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA
PRISÃO – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA

- MATÉRIA SUPERADA -
SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO -
FORMA DE EXECUÇÃO DO DELITO

-
PLANEJAMENTO - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LOCAL PÚBLICO - LUZ DO DIA - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
-CONCURSO DE AGENTES - RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES - EMPREGO DE ARMA DE FOGO

- RISCO AO MEIO SOCIAL - PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA
-
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DOS CRIMES - NECESSIDADE DE DIMINUIR OU INTERROMPER A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A análise acerca de eventual ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva,
“tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação”
(STJ, RHC 120.018/MT; TJMT, HC NU 1017266-34.2022.8.11.0000).

A forma de execução do homicídio [planejamento; disparos de arma de fogo em local público; à luz do dia; emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] constitui fundamento idôneo para a constrição preventiva (STJ, HC no 413.427/SP; HC no 387.366/SC; AgRg no HC no 712.234/TO; AgRg no HC no 748.113/SP).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento em homicídio cometido em concurso de pessoas [quatro agentes] e motivado por rivalidade entre facções criminosas [
“Comando Vermelho”
e
“Primeiro Comando da Capital”
] constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC no 715127/CE).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

“Predicados pessoais favoráveis e a simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si sós, não são o bastante para lhe garantir eventual direito subjetivo à liberdade, mormente quando sobressaem os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.”
(TJMT, HC 1006322-07.2021.8.11.0000)

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da gravidade do crime e necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes de organização criminosa
(STF,

HC 183187/RO;
HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN;
AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015313-98.2023.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE(S):

DR. LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTRO

PACIENTE(S):

NAILSON DA SILVA NEGRAO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
NAILSON DA SILVA NEGRAO
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos do incidente processual (NU 1001195-81.2023.8.11.0012), por ter convertido o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada [FATO 1], homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima [FATO 3], adulteração de sinal identificador de veículo [FATO 2], lesão corporal grave [FATO 4], posse de drogas para consumo pessoal [FATO 5], e corrupção de menor [FATO 7]- art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/13, art. 121, § 2o, I, III e IV, art. 311, art. 129, § 1o, I, todos do CP, art. 28 da Lei no 11.343/2006, e art. 244-B do ECA - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o flagrante seria ilegal porque o paciente
“
foi preso pelos Policiais Militares depois de decorrido mais de 16 (dezesseis) horas do cometimento do crime de homicídio qualificado”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, exercer ocupação lícita e ter endereço certo; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para “relaxada” ou revogada a prisão do paciente (ID 173930651), com documentos (ID 173930652/ID 173930653).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 174275159).

O Juízo singular prestou informações (ID 174779162).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - homicídio qualificado, associação criminosa armada e outros - alegação de nulidade da prisão em flagrante, por ausência dos requisitos do art. 302, do CPP - inocorrência - elementos nos autos aptos a demonstrar que, logo após o fato, as autoridades policiais iniciaram a apuração e saíram no encalço dos suspeitos que, posteriormente, foram localizados e presos - conversão da prisão preventiva que supera eventual nulidade do flagrante - Enunciado no. 27/TCCR-TJMT - prisão preventiva - necessidade de garantia da preservação da ordem pública - gravidade concreta dos fatos - possível premeditação e emprego de adolescente na prática delitiva - vítima alvejada por diversos disparos, um deles na cabeça, sendo ainda atropelada pelos implicados - diversos disparos realizados em via pública, um deles, inclusive, que acertou outra vítima no pé - modus operandi que demonstra a gravidade concreta do crime, bem como a periculosidade do Paciente - requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP - Presentes - Materialidade e indícios suficientes de autoria - manutenção da custódia cautelar - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 177075150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.6.2023, Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] De início, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante ostenta força constritiva, eis que as condutas dos autuados, em tese, assumem dimensão penal no plano da tipicidade formal e material, em relação aos crimes pelos quais foram presos, a denotar que, em princípio, a tipificação atribuída está correta, salvo com reação ao crime do art. 180 do CP, que deverá ser mais bem apurado.

Diferentemente do que sustenta a defesa do autuado NAILSON, denota-se que a autoridade policial, logo após tomar conhecimento do crime, iniciou investigação e diligências para chegar a autoria e localizar os suspeitos, sendo que, no mesmo dia, já tiveram conhecimento acerca da autoria. E assim, ininterruptamente, os suspeitos foram perseguidos pela autoridade policial logo após terem praticado o crime de homicídio qualificado, situação que se encaixa perfeitamente no denominado flagrante impróprio (art. 302, III, do CPP), cabendo registrar que, quanto ao crime do art. 288, parágrafo único do CP, encontravam-se em situação de flagrante próprio. Não há que se falar, portanto, em qualquer ilegalidade.

Também diversamente do que alega a defesa do autuado NAILSON, é possível observar que a prisão foi comunicada a este juízo dentro do prazo legal, ou seja, em menos de 24 horas, cabendo destacar que apenas a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte à comunicação da prisão, situação que, obviamente, não se computa no prazo da autoridade policial.[...]

Após levada a efeito a homologação da prisão em flagrante, passo à análise do pedido de conversão do flagrante em prisão preventiva formulado pelo Ministério Público.

Conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no
fumus comissi delicti
e, estes, na presença do
periculum in libertatis.

No caso, entendo estarem presentes as provas da existência do crime e os indícios de sua autoria
.
A
materialidade
dos crimes, por ora, encontra-se demonstrada nos Boletins de Ocorrência no 2023.177290 (ID. 121766860) e no 2023.178182 (ID. 121766861), Auto de Apreensão no 2023.16.25.9262 (ID. 121766862); Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos no 2023.16.257662 (ID. 121766868); Termos de Reconhecimento Fotográfico de ID’s 121766871 e 121766875; Termo de Reconhecimento de Pessoa de ID. 121766874 e ID. 121766878; Relatório de Investigação no 2023.13.52540 (ID. 121769193); fotografias da vítima JOAQUIM, que demonstram o óbito, e depoimentos da outra vítima
Álvaro Genevro
e testemunhas.

Por sua vez, os indícios de
autoria
se consubstanciam na própria situação de flagrância, bem como nos Termos de Depoimentos colhidos na delegacia, corroborados pelos Termos de Reconhecimento Fotográfico de ID’s 121766871 e 121766875; Termo de Reconhecimento de Pessoa de ID. 121766874 e ID. 121766878; e Relatório de Investigação no 2023.13.52540 (ID. 121769193).

No ponto, com relação ao autuado NAILSON, consta do Termo de Declarações da IPC Kátia Gontijo, ‘
que o referido suspeito atendeu ao chamado da equipe, e de pronto já foi possível notar que NAILSON trajava uma camisa do time PSG, com o número 30 nas costas, idêntica à que aparece trajada por um dos criminosos nas imagens do crime, bem como mesmas características físicas
’. - ID. 121766863. [...]

No que toca ao
periculum in libertatis
, verifico que que a gravidade concreta dos crimes aponta pela necessidade de acautelamento prisional
,
notadamente porque é possível concluir, em tese, que o delito de homicídio foi premeditado, contou com a participação de um menor de idade, e o modo como o crime de homicídio qualificado foi cometido é altamente reprovável, tendo as testemunhas oculares narrado que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, em plena luz do dia e na região central de Nova Xavantina, em direção da vítima JOAQUIM, e o pior, na presença da filha adolescente do ofendido. Ainda, uma das testemunhas narrou que visualizou uma perfuração na cabeça da vítima JOAQUIM, causada por projétil de arma de fogo, sendo que a vítima ainda teria sido atropelada no instante anterior pelos autuados,
a denotar então a impiedade, perversidade e extrema violência nas suas condutas
. Sem contar ainda o fato de que um dos disparos atingiu uma outra pessoa, idosa, que estava sentada em frente à sua residência.

Vejamos o que disse a filha da vítima, Sra. KALLYTA FERNANDES SILVA, de 15 anos de idade:
‘no dia de ontem 26/06/2023, por volta das 16h00min, a declarante se encontrava sentada ao lado de JOAQUIM, na frente da loja, um pouco atrás das motocicletas, ocasião em que visualizou um veículo FIAT UNO DE COR BRANCA de duas portas, faltando uma calota na roda de trás, parando em frente a loja’; ‘ tão logo o veículo parou, ALESSANDRO fez muita força para levantar o banco do carona dianteiro, e quando conseguiu, desceu de lá 2 homens, que saíram do veículo passaram no meio das motos e caminharam na direção da declarante e JOAQUIM’; ao ver um dos homens sacou uma arma de fogo da cintura, JOAQUIM se levantou e a declarante correu para o salão de beleza que fica ao lado’; ‘JOAQUIM pegou uma cadeira e tentou se defender,
mais o homem começou a realizar diversos disparos na direção de JOAQUIM
, que conseguiu sair correndo’; ‘o veículo deu a volta e seguiu na direção em que JOAQUIM havia corrido’; ‘ficou dentro do salão por algum tempo, e em seguida foi informada de que seu pai se encontrava caído em uma calçada no próximo quarteirão’; ‘correu até lá e viu seu pai caído na calçada, ensanguentado, já sendo atendido pelo corpo de Bombeiros’; ‘
nesta delegacia a declarante fez o reconhecimento pessoal de alguns suspeitos, ao passo que reconheceu a pessoa de NAILSON DA SILVA NEGRÃO
como sendo o homem que desceu do veículo e efetuou os disparos, ressaltando que no momento do crime ele estava trajando uma camiseta do time PSG’.­
[...]

A testemunha LEONALDO SOUZA DE GODOI também prestou depoimento na delegacia e apontou os autuados como autores do crime de homicídio, dando detalhes acerca dos fatos. Vejamos: [...]

Ou seja, percebe-se que o modo como o crime de homicídio foi praticado, mediante o concurso de várias pessoas (a revelar a covardia da conduta e a impossibilidade de defesa, e a quantidade de disparos efetuados –
um, inclusive, na cabeça
, aliado ao fato de os executores do crime terem agido com premeditação e com auxílio de um menor de idade (ALESSANDRO MENDES DA SILVA), praticando o crime em plena luz do dia em uma cidade pacata do interior, e o pior, na presença da própria filha da vítima JOAQUIM, revelam a gravidade em concreto da conduta praticada, constituindo elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Não bastasse, em análise ao registro de antecedentes criminais do autuados ALISSON PHELIPE CAVALCANTE e RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, denota-se que já foram presos e autuados anteriormente por outros crimes, revelando-se claro, por isto mesmo, insuficientes qualquer aplicação de medida cautelar diversa da prisão no momento.

Com isso, aliado à gravidade com que o crime de homicídio qualificado foi cometido, e havendo indícios concretos a respeito da autoria dos três autuados, a prisão cautelar é medida de rigor a fim de garantir a preservação da ordem pública, impedindo, assim, a reiteração de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Cabe salientar, ainda, que os crimes em testilha superam a pena de 04 (quatro) anos, razão pela qual não há óbice legal à adoção da prisão cautelar.

Ante o exposto: 1)
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal; 2) Diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
converto em prisão preventiva a prisão em flagrante de RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS; ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, e NAILSON DA SILVA NEGRÃO,
com fundamento no art. 312, caput do CPP, para a preservação da ordem pública.”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito - PJe
NU 1001195-81.2023.8.11.0012
)

Em 27.7.2023 a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA ofereceu denúncia em face de
“ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, NAILSON DA SILVA NEGRÃO e RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/13 (FATO 01), no art. 311, caput, do Código Penal (FATO 02), no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 29, ambos do referido códex ( vítima fatal JOAQUIM FERNANDES GOMES) (FATO 03), no art. 129, § 1o, inciso I, c/c art. 29, c/c art. 61, incisos II, alínea “h” (vítima ÁLVARO VITOR GENEVRO – idoso), todos da Lei Penal (vítima ÁLVARO VITOR GENEVRO) (FATO 04), no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 (FATO 05), e no art. 244-B, caput (FATOS 04 e 05), e § 2o (FATO 03), da Lei n.o 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (FATO 07), todos os delitos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), e; 2) RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 180, § 6o, do Código Penal (FATO 06)
” (PJe NU 1001295-36.2023.811.0012).

Pois bem.

A diligência policial decorreu de prévia comunicação de homicídio e informações da testemunha presencial Kallyta Fernandes Silva no sentido de que “
o homem que desceu do veículo e efetuou os disparos [...] no momento do crime ele estava trajando uma camiseta do time PSG, número 30”
, tendo o paciente sido preso, em flagrante, trajando uma camiseta do time PSG, número 30, a caracterizar, em tese, o flagrante impróprio no qual o agente
“é perseguido, logo após, pela autoridade (...) em situação que faça presumir ser autor da infração”
(CPP, art. 302, III) ou mesmo o flagrante presumido ou ficto, que ocorre quando o

agentes
“é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos (...) que façam presumir ser ele autor da infração”

(CPP, art. 302, IV).

De toda sorte, a análise acerca de eventual ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva,
“tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação”
(STJ, RHC 120.018/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; TJMT, HC NU 1017266-34.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente e outros 3 (três) agentes, dentre os quais o adolescente Alessandro Mendes da Silva, em homicídio previamente planejado, mediante diversos disparos de arma de fogo [após perseguir e atropelar a vítima Joaquim Fernandes Gomes], no dia 26.6.2023, por volta de 16h, no Centro da cidade de Nova Xavantina, e na presença de Kallyta Fernandes Silva [filha da vítima de 15 (quinze) anos de idade], cujo assassinato teria sido motivado pelo fato de que a vítima seria amigo de Lucas Magalhães a Silva, o qual
“integra a facção criminosa ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC) e reside no Estado do Pará”
(PJe NU 1001295-36.2023.811.0012).

A forma de execução do homicídio [planejamento;

disparos de arma de fogo em local público; à luz do dia; emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] constitui fundamento idôneo para a constrição preventiva (STJ, HC no 413.427/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.10.2017; HC no 387.366/SC – Relator:

Min. Felix Fischer – 12.5.2017; AgRg no HC no 712.234/TO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.5.2022; AgRg no HC no 748.113/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2022).

Além disso, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento em homicídio cometido em concurso de pessoas [quatro agentes] e motivado por rivalidade entre facções criminosas [“Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital”] também justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (HC no 715127/CE – Relator: Min. Sebastião Reis – 8.3.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“[...] restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução dos ilícitos pelo paciente e seus comparsas que, ao que tudo indica, na condição de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, [...] teriam “decretado” a sua morte, executando-o [...].”
(HC N.U 1014798-97.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 30.8.2022)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
), notadamente ao considerar que a tentativa de homicídio teria decorrido
“de disputas entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o tráfico de drogas”
, conforme se depreende da denúncia (
PJe NU 1001295-36.2023.811.0012
).

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“Predicados pessoais favoráveis e a simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si sós, não são o bastante para lhe garantir eventual direito subjetivo à liberdade, mormente quando sobressaem os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.”
(HC 1006322-07.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 14.5.2021)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria envolvido em crime grave - organização criminosa e homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima] -, atribuídos à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, no município de Nova Xavantina, cujos integrantes teria matado a vítima [Joaquim Fernandes Gomes] pelo fato de ter amizade com Lucas Magalhães a Silva, integrante da
“facção criminosa rival, denominada PCC (Primeiro Comando da Capital)”
, conforme denúncia (PJe NU 1001295-36.2023.811.0012).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente, os indicativos de envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 6 (seis) agentes, e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020),
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca -26/10/2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da gravidade do crime e necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes do grupo criminoso.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023